Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-56.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800511-56.2024.8.14.0034

RECORRENTE: ALZEMIR MARQUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito de servidor público a progressão funcional e ao pagamento de diferenças salariais relativas ao lustro anterior à propositura da demanda.

2. O fato relevante. O servidor comprovou o preenchimento dos requisitos temporais previstos na Lei Municipal nº 194/2011, passando a receber o acréscimo trienal em folha, restando pendente, contudo, o pagamento do passivo retroativo.

3. A decisão anterior. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, afastando a alegação de inconstitucionalidade e condenando o ente público ao pagamento dos valores pretéritos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da progressão funcional pretendida configura efeito cascata inconstitucional ou viola as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (ii) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 impede a contagem do tempo de serviço e o pagamento de vantagens no período nela delimitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A progressão funcional em debate decorre de lei municipal editada antes do estado de calamidade pública. Trata-se de direito subjetivo plenamente protegido pela exceção contida no art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020, o que garante a continuidade da contagem regular do tempo de serviço.

6. O preenchimento dos requisitos legais objetivos para progressão funcional caracteriza ato vinculado. O acréscimo inerente à movimentação na carreira não se confunde com concessão genérica de reajuste, não configurando acúmulo indevido de vantagens pecuniárias e não afrontando a Constituição Federal.

7. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.075, a negativa de concessão de progressão funcional sob a justificativa genérica de superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal é ato ilegal.

8. O servidor atendeu ao ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, consoante o art. 373, inciso I, do CPC/2015. O ente municipal não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.

9. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, em virtude da configuração de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A restrição de aumento de despesas instituída pela Lei Complementar nº 173/2020 não obsta a progressão funcional e a respectiva contagem de tempo de serviço decorrentes de determinação legal anterior à calamidade pública.

2. A superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não legitima o descumprimento de leis preexistentes nem justifica a supressão do direito subjetivo do servidor público à progressão funcional.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIII; LC nº 173/2020, art. 8º, I; CPC/2015, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 194/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, j. 24.02.2022; STJ, REsp 1.878.854/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022; STJ, REsp 1.879.282/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022; STF, Tema 810 (RE 870.947); STJ, Tema 905 (REsp 1.492.221); Súmula nº 85/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0867678-65.2024.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 23.10.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800027-02.2024.8.14.0144, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0851740-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Timboteua
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS
ajuizado por
ALZEMIR MARQUES DE OLIVEIRA
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, o autor expôs que é servidor público municipal, empossado em 1º de agosto de 2005 no cargo de Operador de Microcomputador.

Narrou que a Lei Municipal nº 194/2011, ao alterar a Lei nº 53/2005, instituiu novo regime de ascensão funcional, garantindo aos servidores efetivos o direito à progressão de nível a cada 3 (três) anos de exercício, com o correspondente acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos.

O autor argumentou que, embora tenha preenchido os requisitos temporais e a municipalidade tenha passado a adimplir a referida progressão salarial em seus contracheques a partir de junho de 2024, restaram pendentes os pagamentos retroativos.

Diante disso, pugnou pela condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais relativas ao lustro anterior à propositura da demanda, montante que, segundo seus cálculos, perfaz a quantia de R$ 13.247,00 (treze mil, duzentos e quarenta e sete reais).

Após citado, o Município de Nova Timboteua ofereceu contestação, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da legislação municipal que instituiu o benefício. Argumentou que as progressões trienais violariam o art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, por caracterizarem o chamado "efeito cascata", consistindo em equiparação indevida de gratificações com a mesma fundamentação, uma vez que o ente já efetua o pagamento de quinquênios aos servidores.

Ademais, defendeu a impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das progressões para todo o funcionalismo em virtude do efeito multiplicador das demandas, requerendo, ao fim, a total improcedência da ação.

Sobreveio a sentença de mérito, na qual o magistrado afastou expressamente a tese de inconstitucionalidade erigida pela municipalidade, fundamentando que a vedação constitucional invocada não impede a criação de critérios específicos para progressão funcional e gratificações por lei local. O Juízo reconheceu que o direito do autor já se encontra plenamente positivado na legislação municipal vigente, possuindo eficácia e aplicabilidade imediatas, o que evidencia o descumprimento injustificado pela Administração Pública. Consequentemente, julgou procedente o pleito exordial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Município ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. Determinou, ainda, que os valores sejam apurados em fase de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação.

Irresignado, o Município de Nova Timboteua interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas razões recursais, o apelante impugnou os cálculos apresentados pelo autor, aduzindo que a implementação do benefício deveria ocorrer apenas no mês subsequente ao preenchimento do lapso temporal, e não no próprio mês.

Além disso, inovou em sua tese defensiva ao arguir a necessidade de observância imperativa da Lei Complementar Federal nº 173/2020. Afirmou que referida norma, editada em razão da pandemia de COVID-19, determinou o congelamento da contagem de tempo para fins de adicionais e vantagens ligadas ao tempo de serviço no período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, período que deve ser excluído do cômputo e dos pagamentos deferidos. Requereu, ainda, a atualização da representação processual do ente.

Em sede de contrarrazões, o apelado rechaçou veementemente as teses municipais. Preliminarmente, suscitou a manifesta intempestividade do recurso, alegando que sua interposição ocorreu fora do lapso legal. Apontou, também, a inépcia da peça recursal por ausência de pedido específico de nova decisão, bem como ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que o apelo não atacou os fundamentos da sentença.

Por fim, arguiu a ocorrência de preclusão e inovação recursal (supressão de instância), ressaltando que a tese de aplicação da LC nº 173/2020 não foi ventilada na contestação, tratando-se de fato novo. No mérito, requereu a manutenção integral do julgado e a condenação do Município em honorários sucumbenciais.

O feito, que inicialmente tramitava sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, foi remetido à Turma Recursal Permanente. Contudo, em decisão monocrática, o relator declinou da competência, fundamentando que a competência daquela Turma restringe-se aos recursos interpostos contra decisões dos Juizados sediados na Capital, determinando a redistribuição dos autos para uma das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesta superior instância, os autos foram encaminhados ao Ministério Público. A Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação, abstendo-se de intervir no feito, por entender que a demanda envolve direito disponível e de interesse exclusivamente patrimonial de servidor público, sem repercussão em interesses difusos, coletivos ou primários que justifiquem a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC e das recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar se o apelado, servidor público municipal concursado, faz
jus
à progressão funcional e ao pagamento de seus respectivos retroativos, previstos nas Leis Municipais, em face das alegações de restrição orçamentária (LRF) e das vedações da Lei Complementar nº 173/2020 suscitadas pelo Município de Nova Timboteua.

O ente municipal defende a impossibilidade de cômputo do triênio compreendido entre maio de 2020 e dezembro de 2021, invocando o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. Contudo, a tese não merece prosperar.

O próprio inciso I do art. 8º da LC nº 173/2020 dispõe que as vedações para aumento de despesa não se aplicam às vantagens derivadas de
"determinação legal anterior à calamidade pública"
. O direito à progressão funcional por antiguidade do servidor decorre da Lei Municipal nº 194/2011, editada, portanto, muito antes do estado de calamidade pública. Trata-se de direito subjetivo que se enquadra perfeitamente na exceção legal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já consolidou o entendimento de que a LC nº 173/2020 não obsta a concessão de progressões funcionais baseadas em planos de carreira preexistentes, não havendo que se falar em suspensão ou interrupção da contagem do tempo de serviço para tal finalidade.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Belém e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços Urbanos, visando à concessão da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, sob o argumento de omissão administrativa e ausência de reajuste salarial. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a progressão com efeitos financeiros, mas excluindo os anos de 2020 e 2021 da contagem para fins de interstício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) definir se incide prescrição do fundo de direito nas ações que visam à concessão de progressão funcional por antiguidade;(ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço;(iii) determinar se o tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 pode ser computado para fins de progressão funcional, à luz da Lei Complementar nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do fundo de direito não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência consolidada no TJPA, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

4. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 possui eficácia plena, sendo automática a cada cinco anos de efetivo exercício, desde que preenchidos os requisitos legais, não dependendo de ato discricionário da Administração Pública ou de regulamentação adicional.

5. A cumulação entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço é possível, por se tratarem de institutos de natureza jurídica distinta, não configurando bis in idem ou efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

6. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado durante a pandemia para fins de progressão funcional, mas apenas restringe os efeitos financeiros durante o período de calamidade, razão pela qual é indevida a exclusão dos anos de 2020 e 2021 da contagem do interstício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso do Ministério Público do Estado do Pará provido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista em lei de eficácia plena independe de regulamentação adicional ou ato da Administração.

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de verbas de natureza jurídica distinta.

4. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 para fins de progressão funcional.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 11, 16 e 19; LC nº 173/2020, art. 8º, I e IX; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0864186-36.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10/02/2025;TJPA, Apelação Cível nº 0800235-21.2024.8.14.0003, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10/03/2025;TJPA, Apelação Cível nº 0818654-44.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18/03/2024;TJPA, Apelação Cível nº 0804426-25.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024;TJPA, Apelação Cível nº 0800097-16.2023.8.14.0124, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12/05/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867678-65.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença de procedência reconhecendo o direito de servidor público municipal à progressão funcional vertical, nos termos da Lei Municipal nº 107/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de avaliação periódica de desempenho inviabiliza a progressão funcional do servidor; (ii) saber se a omissão da Administração pode ser invocada para negar o direito à progressão; (iii) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 suspende o cômputo de tempo já consolidado; (iv) saber se a inexistência de previsão orçamentária impede a concessão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de avaliação de desempenho não pode ser utilizada como óbice à progressão funcional quando decorre da omissão da Administração, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

4. O servidor possui mais de vinte anos de efetivo exercício, fazendo jus à progressão até o Nível VII, conforme a Lei Municipal nº 107/2006.

5. A LC nº 173/2020 não tem efeito retroativo sobre períodos consolidados nem afasta direitos adquiridos antes de sua vigência.

6. A progressão funcional é reclassificação prevista em lei, não constituindo aumento de despesa nem exigindo previsão orçamentária específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de avaliação de desempenho, quando atribuída exclusivamente à omissão da Administração, não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional do servidor público.

2. A reclassificação funcional prevista em lei não se confunde com aumento de remuneração e independe de previsão orçamentária específica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021; LC nº 173/2020, art. 8º; Lei Municipal nº 107/2006, arts. 12, II, e 13. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno em Remessa Necessária nº 0800053-97.2024.8.14.0144, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21/05/2025; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800265-55.2023.8.14.0144, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25/04/2025.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800027-02.2024.8.14.0144 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCIDENTE DE INCOSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. APELAÇAO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto, contra sentença que nos autos de Mandando de Segurança concedeu parcialmente a ordem, para determinar que autoridade coatora imediatamente implemente sobre o vencimento base da impetrante, a elevação ao nível de progressão funcional em 50% (cinquenta por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo em que ocupa;

2.

Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

3. Sendo a progressão funcional a mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, esta difere do adicional por tempo de serviço, não havendo que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos. Incidente de inconstitucionalidade rejeitado.

4.

Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

5.

A parte demandante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais;

6. Possibilidade de cumulação da gratificação por progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, em razão da natureza distinta das gratificações. Precedentes deste Tribunal de Justiça;

7. Nos termos do Tema 1075 do STJ, é ilegal o ato de não concessão da progressão funcional de servidor público, quando atendido todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários;

8. A Lei Complementar nº 173/2020, mesmo ao estabelecer a proibição expressa de aumento de despesas com servidores públicos, não trouxe a proibição de progressão funcional;

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0851740-35.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Outrossim, as Leis Municipais do Município de Nova Timboteua em comento instituíram a ascensão funcional, garantindo aos servidores a progressão de nível a cada 03 (três) anos de efetivo exercício, com o acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos a cada degrau.

Neste sentido, verifica-se que os documentos juntados ao longo do processo comprovam o vínculo do recorrido com o Município desde o ano de
2005
. O servidor comprovou cabalmente a existência de seu vínculo e o decurso do tempo de serviço necessário para alcançar o Nível da carreira, desincumbindo-se do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante o art. 373, inciso I, do CPC.

De outra ponta, o Município de Nova Timboteua não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Caberia à municipalidade, diante de sua maior facilidade de obtenção da prova, demonstrar que o servidor não preenchia requisitos eventuais de avaliação ou que os valores retroativos já haviam sido adimplidos. Contudo, a edilidade limitou-se a teses genéricas, restando incontroversos os anos de serviços prestados e a mora administrativa, o que assegura, por via de consequência, o direito do autor.

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais e objetivos estabelecidos no plano de carreira para a realização da progressão funcional, não se trata de um ato discricionário da administração pública, mas sim de um ato vinculado. O aumento de vencimento decorrente da progressão é inerente à movimentação do servidor na carreira, não se confundindo com o famigerado "efeito cascata" ou com a concessão genérica de aumento ou reajuste salarial.

Sobre o assunto, a matéria encontra-se definitivamente superada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.878.849, 1.878.854 e 1.879.282, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema 1.075:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A inércia do Poder Público não pode ser utilizada para prejudicar o servidor que cumpriu com suas obrigações. Não pode o Município de Nova Timboteua alegar crise financeira de forma genérica apenas para legitimar o descumprimento de leis de sua própria autoria e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

Portanto, revelando-se escorreita a r. sentença ao reconhecer o direito à progressão, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Correta a sentença ao remeter a apuração exata do
quantum debeatur
à fase de liquidação. Sobre o montante apurado, incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros da poupança até 08 de dezembro de 2021 (Temas 810 STF e 905 STJ). A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir unicamente a taxa SELIC.

Defiro, ainda, o pleito de retificação da autuação, determinando que a Secretaria proceda à exclusão do antigo patrono do Município e realize a habilitação da atual Procuradora-Geral para fins de intimações futuras.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026